Tribunal: TJSP
Processo: 1058267-41.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Autora que pretende a juntada, pelas rés, de programas jornalísticos exibidos em suas grades de programação nos dias 07/12/2016 e 04/07/2017, quando houve expressa referência ao seu nome (da autora) – Rés que apresentaram os respectivos 'links', em respostas - Magistrado 'a quo', contudo, que ao proferir sentença, consignou tratar-se de hipótese na qual a

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Autora que pretende a juntada, pelas rés, de programas jornalísticos exibidos em suas grades de programação nos dias 07/12/2016 e 04/07/2017, quando houve expressa referência ao seu nome (da autora) – Rés que apresentaram os respectivos 'links', em respostas - Magistrado 'a quo', contudo, que ao proferir sentença, consignou tratar-se de hipótese na qual a autora objetivava futuro ajuizamento de ação de responsabilidade civil, a qual já estaria prescrita, o que declarou, julgando extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC - Recurso da autora - Apelante que pugna pelo reconhecimento da suspensão dos prazos prescricionais em razão da Lei 14.010/2020, editada no período pandêmico de Covid-19, destacando ademais ter havido o cumprimento, pelas apeladas, da obrigação pretendida – Recurso da autora parcialmente provido – Sentença nula, porquanto 'extra petita' – Ponderações do Juízo a respeito de eventual prescrição que não são pertinentes à ação cautelar de produção antecipada de provas – Inteligência do art. 382, §2o do CPC - Rés, por outro lado, que cumpriram com a determinação e juntaram a prova pretendida pela autora, ainda que na mesma peça tenham tecido considerações diversas, inaptas, todavia, a caracterizar resistência – Sentença de mérito anulada - Prova, ao revés, homologada – Ausência de litígio que importa na inocorrência de sucumbência – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO